Tribunal: STF
Processo: AI 744896
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Administrativo e Processual Civil. Desapropriação. Indenização. Coisa julgada. Desconstituição. Ação rescisória. Necessidade. Quantum indenizatório. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O entendimento da Corte é no sentido da necessidade da interposição de ação rescisória para desconstituir a coisa julgada.



    2. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.